Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-15.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 309 do CTB. Direção de veículo sem habilitação com perigo de dano. Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Dosimetria adequada - Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (ID 81500210).
1.1. Em suas razões recursais (ID 81500216), a defesa alega a atipicidade da conduta por fragilidade das provas quanto à existência do perigo concreto de dano. Sustenta que o fato se resumiu a uma simples colisão traseira, o que, por si só, não comprovaria o risco exigido pelo tipo penal, pleiteando, assim, a sua absolvição com base no artigo 386, III e VII, do CPP. 1.2. O Ministério Público, em contrarrazões e parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (IDs 81500221 e 82205680).
1.3. Consta da denúncia (ID 81500011) que, no dia 24.07.2023, entre 16h30min e 17h15min, na Quadra 01, Avenida dos Bombeiros, Gama/DF, o denunciado conduziu o veículo FIAT/STRADA WORKING, placa PAH9534/DF, sem possuir a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano concreto ao colidir na traseira do veículo FORD/ECOSPORT FREESTYLE, placa JKF0662/DF, conduzido por Francisca Lopes Bezerra de Oliveira.
II. Questão em discussão
2. A questão discussão cinge-se à alegada insuficiência do conjunto probatório para demonstrar o perigo de dano concreto no crime tipificado no art. 309 do CTB.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de dirigir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano, encontram-se devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID 166802711), pela Comunicação de Ocorrência Policial (ID 166802712), pela consulta ao sistema RENACH que atesta a inexistência de habilitação em nome do réu (ID 204521915), bem como pela robusta prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (IDs 199324576, 214842155 e 231552223).
4. A vítima, Francisca, ouvida em juízo (ID 199324576), confirmou de maneira firme e coerente os fatos narrados na denúncia. Relatou que estava com seu veículo parado antes da faixa de pedestres para aguardar a travessia de uma pessoa, momento em que sentiu a forte colisão em sua traseira, causada pelo veículo conduzido pelo réu. Informou, ainda, que estava acompanhada de suas duas netas, de 4 e 9 anos, e que o impacto gerou um prejuízo de R$ 2.800,00, referente à franquia do seguro. Por sua vez, o policial militar Manoel, em seu depoimento judicial (ID 214842155), corroborou a dinâmica do acidente, afirmando que a colisão ocorreu próximo a uma faixa de pedestres e que, em consulta ao sistema, confirmou que o réu não era habilitado.
5. Em seu interrogatório judicial (ID 231552223), o réu alegou frenagem brusca por parte da vítima, confessou expressamente que não possuía habilitação para dirigir e admitiu ter colidido na traseira do carro da ofendida. A alegação de que trafegava dentro do limite de velocidade não se sustenta, porquanto a colisão traseira em um veículo que se encontrava parado demonstra falta de atenção e inobservância do dever de guardar distância segura, condutas que, somadas à falta de habilitação, materializam de forma inequívoca o perigo concreto de dano exigido pelo tipo penal.
6. A condução de um veículo automotor sem a devida preparação técnica, resultando em um acidente de trânsito, expõe a um risco real e efetivo a segurança viária e a integridade de todos os seus usuários. O fato de o acidente ter ocorrido próximo a uma faixa de pedestres, local de vulnerabilidade acentuada, agrava a percepção do risco gerado pela conduta imprudente do apelante.
7. A dosimetria da pena foi adequadamente aplicada pelo magistrado sentenciante. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção. Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), a reprimenda foi mantida no mesmo patamar por já se encontrar no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ. Por fim, ausentes causas de aumento ou diminuição na última fase, a pena foi definitivamente fixada em 6 (seis) meses de detenção.
8. O regime inicial aberto para o cumprimento da pena foi corretamente estabelecido, e a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução, em plena conformidade com os artigos 33, § 2o, “c”, e 44 do CP, por se mostrar uma medida suficiente e adequada para a reprovação e prevenção do crime.
IV. Dispositivo
9. Recurso Desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231.